Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001563-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA VALERIA DE AVILA GIMENES LOUREIRO APELADO: ODYSSEIA DE AVILA GIMENES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação aguarda julgamento em sessão marcada para o dia 15.7.21 (ID 26239895). O patrono da apelante protocolou, nos autos da apelação, petição de habeas corpus em favor da apelante. O habeas corpus, ação autônoma de impugnação de decisão judicial, possui rito próprio. Deve ser distribuído, e não juntado nos autos da apelação. À secretaria, para que exclua dos autos a petição de habeas corpus e documentos que a acompanham. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES